Tribunal: TJBA
Processo: 0509098-80.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509098-80.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, JOELY REGO DA SILVA

APELADO: VALDIR SALES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA, BRUNA SAMPAIO JARDIM

02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO REAJUSTADO NOS ANOS DE 1995 E 1996. DESERTO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINARES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E ART. 489 DO CPC. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. SÚMULAS 291 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO SE APLICA A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREVISÃO DE NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE SISTEMA DE REVISÃO DOS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES E DOS BENEFÍCIOS. PERIODICIDADE ANUAL DO REAJUSTE EXPRESSA. UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE O ITEM 1.II DA RESOLUÇÃO MPAS/CPC Nº 3 DE 15 DE MAIO DE 1980. ÍNDICE DE PREÇOS NO CONCEITO DE DISPONIBILIDADE INTERNA DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. CONGELAMENTO DOS BENEFÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.

I - Ao ser intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência, o autor não fez prova de seu pleito, tampouco acostou aos autos comprovantes de recolhimento das custas processuais correspondentes. Assim sendo, deserto o recurso de apelação interposto pelo autor, deixo de conhecê-lo.

II - O réu, ora apelante, alega que houve negativa de prestação jurisdicional, pugnando, pois, pelo reconhecimento de nulidade. Ocorre que o magistrado não está obrigado a esgotar a análise de todos os argumentos invocados pelas partes e, ao analisar a sentença, verifica-se que o Juízo a quo levantou precisamente os argumentos que reputam ser relevantes para a formação de seu convencimento

III - Consectário lógico, não se vislumbra qualquer violação ao art. 93, IX da CF e art. 489 do CPC. Afinal, em sua fundamentação, mesmo que sucinta, o Magistrado de primeiro grau resolveu a lide amparado em argumentos contundentes, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da sentença.

IV - Quanto à prejudicial de mérito levantada, na espécie discute-se sobre reajuste supostamente devidos aos aposentados da PREVI, relativos aos anos de 1995 e 1996. Evidente que se trata de prestação de trato sucessivo, de modo que a alegada violação renova-se mês a mês. Logo, não se aplica a prescrição de fundo de direito, salvo aquelas relativas às parcelas que precedem ao quinquênio anterior à propositura da ação.

V - No mérito, cinge-se a controvérsia em saber se o autor faz jus ao reajuste anual do valor que recebe a título de suplementação de aposentadoria, o qual alega que a recorrente não reajustou o
benefício nos anos de 1995 e 1996.

VI - As Leis Complementares 108 e 109, de 29 de 2001, aprovadas pelo órgão fiscalizador (Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC), são posteriores ao reajuste pleiteados, relativos aos anos de 1995 e 1996, pelo que não se aplicam à espécie. A propósito, há de se observar que o art. 58 do Estatuto vigente entre 04/03/1980 e 23/12/1997, que previa o reajuste dos benefícios concomitantemente aos reajustes dos empregados da ativa, não observava a Lei nº 6.435/1977 e a RESOLUÇÃO MPAS/CPC nº 03 de 15 de maio de 19, de cumprimento obrigatório.

VII - Mostra-se ato ilegal extirpar os referidos reajustes dos benefícios dos aposentados, consoante se dessume da legislação constitucional e infraconstitucional acima referenciada.

VIII - Diante da omissão do estatuto quando do índice aplicável, já se manifestou este Tribunal na diretiva de aplicar o índice adotado posteriormente pelo novo estatuto da PREVI, ou seja, o item 1.II da RESOLUÇÃO MPAS/CPC nº 03 de 15 de maio de 1980: “II - variação do Índice de Preços no Conceito de Disponibilidade Interna (Coluna 2, da Revista Conjuntura Econômica, publicada pela Fundação Getúlio Vargas)”.

IX - Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo autor e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte ré e, ex officio, determino que seja utilizado o Índice de Preços no Conceito de Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, observando a prescrição quinquenal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509098-80.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros e como apelada VALDIR SALES PEREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo autor e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 30 de janeiro de 2022

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Relator